Tribunal: TJMT
Processo: 1037796-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037796-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), SILGRAN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.034.983/0001-02 (AGRAVANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. AUTONOMIA DAS PENALIDADES DO ART. 12 DA LEI No 8.429/92. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução das sanções de proibição de contratar com o Poder Público impostas à empresa e de suspensão dos direitos políticos aplicadas a ex-Prefeito, mantidas por acórdão transitado em julgado, mesmo após o afastamento da condenação de ressarcimento ao erário em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento do ressarcimento ao erário, em sede de embargos de declaração, implicou a exclusão das demais sanções aplicadas; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, sanções expressamente mantidas em acórdão transitado em julgado, contra o qual não houve interposição de novo recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 12 da Lei no 8.429/92 autoriza expressamente a aplicação das sanções por improbidade administrativa de forma isolada ou cumulativa, evidenciando a autonomia entre as penalidades previstas.

4. O acórdão proferido nos embargos de declaração afastou exclusivamente a condenação ao ressarcimento ao erário, sob o fundamento de que os serviços contratados foram efetivamente prestados, evitando enriquecimento sem causa da Administração.

5. O mesmo acórdão manteve as sanções de proibição de contratar com o Poder Público e de suspensão dos direitos políticos, ao reconhecer a permanência do dolo e a prática de ato de improbidade consistente na burla ao procedimento licitatório.

6. Não houve reconhecimento de inexistência de ato ímprobo, mas apenas adequação das sanções às circunstâncias do caso concreto, com exclusão da obrigação de ressarcir.

7. A parte não interpôs novo recurso contra a manutenção das penalidades remanescentes, circunstância que conduziu ao trânsito em julgado do acórdão nos exatos termos em que proferido.

8. O cumprimento de sentença deve observar fielmente o conteúdo do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito da condenação ou a modificação das sanções expressamente mantidas, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92 podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, não possuindo natureza acessória em relação ao ressarcimento ao erário.

2.

O afastamento exclusivo da condenação ao ressarcimento ao erário, em embargos de declaração, não implica exclusão automática das demais sanções quando o acórdão mantém expressamente o reconhecimento do dolo e do ato de improbidade administrativa.

3.

Transitada em julgado a decisão que preserva determinadas penalidades, sem interposição de recurso específico, é vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.429/92, art. 10 e art. 12; CPC, art. 509, § 4o; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 827.445/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a T., j. 02.02.2010, DJe 08.03.2010; TJMG, Apelação Cível no 1.0092.05.006847-4/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2a Câmara Cível, j. 26.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Silgran Construções Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

(Autos no 0002134-52.2008.8.11.0029),

determinando o prosseguimento da lide executiva para efetivação das sanções de proibição de contratar com o Poder Público em relação à agravante e de suspensão dos direitos políticos quanto à Walter Lopes Faria, mesmo após o afastamento da condenação de ressarcimento ao erário pelo Tribunal de Justiça (id. 324948865).

Em suas razões a agravante defende, em síntese, que as sanções remanescentes (suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público) são acessórias à condenação de ressarcimento ao erário, não podendo subsistir isoladamente após o afastamento desta pelo Tribunal de Justiça.

Sustenta, neste contexto, que, uma vez reconhecida a execução integral do contrato e a inexistência de prejuízo ao erário, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção das demais penalidades impostas, sobretudo porque o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao afastar o dever de indenizar, o fez com base no reconhecimento expresso da ausência de dano ao patrimônio público.

Acrescenta, ademais, que, mesmo sob a perspectiva da Lei no 14.230/2021, a manutenção de penalidades previstas na Lei no 8.429/1992 revela-se indevida diante da inexistência do elemento material caracterizador do tipo previsto no art. 10 do referido diploma legal, pois, ausente a lesão efetiva ao erário, não há que se falar em aplicação de sanções restritivas, porquanto falta a tipicidade material da conduta, requisito essencial à responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Argumenta, em seguida, que a decisão agravada, ao afirmar que o art. 12 da LIA admite a imposição autônoma das penalidades, incorre em manifesta afronta à coisa julgada material, ao princípio da legalidade estrita e ao disposto no art. 509, § 4o, do CPC. Isso porque o título judicial exequendo declarou expressamente a regular execução do contrato e a inexistência de dano ao erário, sem qualquer referência à manutenção de outras penalidades.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a inaplicabilidade das sanções acessórias do art. 12, II, da LIA, a suspensão definitiva das comunicações administrativas e o cancelamento das restrições já expedidas aos órgãos públicos e entidades financeiras em seu nome e de seu representante legal (id. 324879385).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator, que considerou não demonstrados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
necessários à concessão da medida (id. 325941365).

O Ministério Público, em contraminuta, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que as penalidades previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92 podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial. Sustenta que o dolo dos agentes restou comprovado durante a instrução processual e que a decisão colegiada foi precisa ao delinear o ilícito cometido, mantendo as sanções mesmo após afastar o ressarcimento do dano ao erário (id. 342330365).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a autonomia das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e a caracterização da conduta dolosa dos agentes na obtenção do resultado ilícito (id. 343674874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal tem origem em ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público contra Walter Lopes Faria, então prefeito de Canarana, e a empresa Silgran Construções Ltda., em razão de irregularidades na Tomada de Preços no 002/CO/2005, destinada à contratação de obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica no município.

Conforme documentado nos autos, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a ação e condenando os réus ao ressarcimento de R$ 366.591,46 ao erário e à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos. Além disso, condenou Walter Lopes Faria à suspensão dos direitos políticos também por cinco anos.

Em grau recursal, este Tribunal manteve a condenação por improbidade administrativa, reconhecendo o dolo na conduta dos agentes em burlar o procedimento licitatório. Posteriormente, acolheu parcialmente embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar especificamente a condenação ao ressarcimento do erário. A fundamentação para tal decisão baseou-se no reconhecimento de que os serviços objeto do contrato foram efetivamente prestados, evitando-se assim o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Contudo, foram mantidas as demais sanções, considerando comprovado o elemento subjetivo doloso na conduta dos agentes.

Na fase de cumprimento de sentença apresentado pelo Ministério Público, a empresa-agravante apresentou impugnação sustentando que as sanções remanescentes seriam acessórias à condenação de ressarcimento ao erário e que, uma vez afastada esta última, não subsistiria fundamento legal para a manutenção das demais penalidades. Argumentou que o próprio Tribunal reconheceu a execução integral do contrato e a inexistência de prejuízo ao erário, circunstâncias que, segundo sua tese, eliminariam o elemento material do tipo previsto no art. 10 da Lei no 8.429/92.

Todavia, o juízo de primeiro grau rejeitou integralmente a impugnação, fundamentando que a tese central não encontra amparo na legislação de regência nem na própria decisão exequenda. Destacou que o art. 12 da Lei no 8.429/92 permite expressamente que as cominações sejam aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, denotando clara autonomia entre elas. Ademais, consignou que o título executivo judicial foi preciso ao realizar duas operações jurídicas distintas: afastar a condenação ao ressarcimento para evitar enriquecimento ilícito da Administração e manter as demais sanções em razão da inequívoca comprovação do dolo na conduta dos agentes.

Contra essa decisão é que se volta o presente agravo de instrumento, no qual a recorrente reitera os argumentos da impugnação, defendendo que as sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público são acessórias à condenação de ressarcimento ao erário e que, reconhecida a execução integral do contrato e a inexistência de prejuízo ao erário, não subsistiria fundamento jurídico para a manutenção das demais penalidades, sobretudo à luz da Lei no 14.230/2021, que exige a demonstração de dolo e resultado lesivo, elementos que considera ausentes no caso.

Essa insurgência, contudo, não prospera.

A tese sustentada pela agravante, no sentido de que as sanções acima citadas seriam acessórias ao ressarcimento do erário e que, uma vez afastado este, elas não poderiam permanecer, não encontra amparo na legislação de regência nem na jurisprudência consolidada.

Ocorre que o art. 12 da Lei no 8.429/92, desde a sua redação original, estabelece que as sanções por improbidade administrativa podem ser aplicadas, de acordo com a gravidade do fato, de forma "isolada ou cumulativamente”, evidenciando a autonomia entre as diferentes penalidades.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 11, DA LEI No 8.429/92 - DOLO COMPROVADO - ATO ÍMPROBO CONFIGURADO - DOSIMETRIA DA PENALIDADE - MULTA CIVIL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao utilizar-se do cargo ocupado para obter a aprovação de uma lei em benefício próprio, que lhe outorgou o pagamento de indenização que foi negociada com o Prefeito Municipal, ao arrepio do devido processo administrativo, o Presidente da Câmara Municipal praticou ato ímprobo que importa violação aos princípios da administração pública, nos termos do art. 11, da Lei no 8.429/92.

2. O dolo do agente deve ser aferido com base nas circunstâncias periféricas do caso concreto, v.g., o conhecimento dos fatos e das consequências e o grau de discernimento exigido para a função exercida (STJ, 1a T., REsp n. 827.445/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 2/2/2010, DJ de 8/3/2010).

3. Tendo o Chefe do Poder Legislativo Municipal exigido o recebimento de determinado valor e conduzido o processo de aprovação da lei que lhe concedeu o pagamento da quantia, resta configurado o dolo de sua conduta.

4.
Segundo o art.12, caput, da Lei no 8.429/92 as sanções pelo ato ímprobo podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato e a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

5. Diante da gravidade dos fatos e da elevada reprovabilidade da conduta do agente político, adequadas as reprimendas aplicadas, inclusive a multa civil. 6. Recurso não provido”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0092.05.006847-4/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019) Grifei.

Esta autonomia entre as penalidades previstas na Lei no 8.429/92, por outro lado, não constitui mera opção legislativa, mas reflete a própria natureza multifacetária da improbidade administrativa. Conforme consagrado pela doutrina e jurisprudência, o ressarcimento ao erário não possui natureza sancionatória em sentido estrito, constituindo antes consequência natural da reparação do dano causado. As demais sanções, por sua vez, possuem caráter eminentemente punitivo e preventivo, visando à repressão da conduta ímproba e à dissuasão de comportamentos similares.

E nem se diga, como alega a agravante, que a manutenção das sanções no caso concreto violaria a coisa julgada material, uma vez que o Tribunal teria reconhecido, em sede de embargos de declaração, a inexistência de dano ao erário, eliminando, assim, o fundamento para a aplicação das sanções remanescentes.

De fato, o exame detido do acórdão proferido em embargos de declaração revela que este Tribunal reconheceu que os serviços contratados por meio da Tomada de Preços no
002/CO/2005
foram efetivamente prestados e afastou, por consequência, a obrigação de ressarcimento ao erário imposta à agravada e a Walter Lopes Faria, evitando, assim, o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Contudo, o mesmo acórdão não excluiu as demais sanções aplicadas à agravada e ao referido agente público, fundamentando-se na comprovação do elemento subjetivo doloso e na existência de irregularidades no procedimento licitatório. Conforme ali expressamente restou consignado,
"emerge o elemento subjetivo dos agentes, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançarem o resultado ilícito, no caso, consistente em burlar a modalidade de licitação, uma vez que o caso recomendava a realização de concorrência e o intuito de violar o princípio da competitividade, utilizando-se de procedimento de menor complexidade"
. (id. 324948856, p. 7)

Assim, não houve qualquer reconhecimento de inexistência de ilícito praticado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, mas apenas a adequação das sanções às circunstâncias específicas do caso.

Outrossim, a agravante ainda invoca a aplicação da Lei no 14.230/2021, sustentando que as sanções remanescentes não poderiam ser mantidas também pelo fato de a nova legislação exigir a demonstração de dano efetivo para a configuração do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10 da Lei no 8.429/92.

Também esta tese não merece acolhimento.

Primeiro, porque a referida matéria não foi suscitada na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco foi objeto de apreciação na decisão agravada, tendo sido deduzida apenas em sede de agravo de instrumento. Tal proceder revela inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto importa na submissão, diretamente ao órgão
ad quem
, de questão não apreciada pelo juízo de origem, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, à preclusão consumativa e aos limites objetivos da devolutividade recursal, que se circunscreve às matérias efetivamente debatidas e decididas na instância antecedente.

Segundo, porque, ainda que fosse possível analisar tal matéria, o que se faz por amor ao debate, é certo que embora atualmente não seja juridicamente admissível a condenação com fundamento no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa sem a comprovação de efetivo dano ao erário, a sentença que impôs a condenação à recorrente foi proferida sob a égide da legislação então vigente, em momento anterior às alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021. E, ainda que posteriormente tenha havido reforma parcial do
decisum
em sede de embargos de declaração, já na vigência do novo regime normativo, o acórdão proferido nesta instância manteve expressamente a sanção de proibição de contratar aplicada à recorrente (e de suspensão de direitos políticos cominada a Walter Lopes Faria), limitando-se a excluir a obrigação de ressarcimento ao erário. Ressalte-se, ademais, que não houve interposição de novo recurso pela parte agravada quanto ao conteúdo remanescente do julgado, circunstância que conduziu ao trânsito em julgado da decisão em 19/5/2023, nos exatos termos em que proferida.

Acresça-se, por fim, que a fase de cumprimento de sentença não comporta rediscussão do mérito da condenação. O título executivo judicial, formado pelo acórdão transitado em julgado, possui força vinculante e deve ser cumprido em seus exatos termos. A pretensão da agravante, de afastar as sanções mantidas expressamente pelo julgado, constitui tentativa inadequada de revisão da coisa julgada, vedada pelo ordenamento processual.

O juízo de execução tem por função dar fiel cumprimento ao comando judicial, não lhe sendo permitido inovar ou modificar o conteúdo da decisão exequenda. Acolher a tese da impugnação significaria, por via transversa, reformar o acórdão deste Tribunal, o que é manifestamente incabível nesta fase processual.

Logo, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com o título executivo judicial que ampara a execução. As sanções mantidas possuem fundamento autônomo na caracterização do ato de improbidade administrativa, independentemente do afastamento da obrigação de ressarcimento ao erário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução das sanções aplicadas na fase de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026